Tribunal: STF
Processo: Rcl 39313
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Manoel Messias da Silva, contra decisão do Juiz de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente, que teria violado o enunciado da Súmula Vinculante 26.
    O reclamante narra que atualmente cumpre pena no regime fechado e, entendendo estarem presentes os requisitos objetivo e subjetivo, postulou a progressão para o regime semiaberto, ocasião em que o juízo reclamado solicitou a realização de exame criminológico. Em conclusão, referido laudo técnico opinou favoravelmente ao pedido formulado.
    Não satisfeito, o Ministério Público estadual solicitou a realização de novo laudo de avaliação, desta feita o “teste de Rorschach”, o que foi igualmente deferido pelo Magistrado de primeiro grau, sem, contudo, expor a devida fundamentação, conforme exige o enunciado da Súmula Vinculante 26.
    Daí por que sustenta que “o juízo reclamado extrapolou seu dever de ser o guardião da lei, bem como o de respeitar a autoridade dos enunciados de súmulas vinculantes […], ao exigir a realização de mais um exame psicológico (teste de Rorschach) não previsto em lei e não inserido no raio de análise de requisito subjetivo, para fins de direitos da execução penal” (págs. 5-6 da petição inicial). 
    Requer, ao final, que se declare a ilegalidade da “exigência da realização do famigerado exame de Rorschach, para fins de prova de requisito subjetivo de direitos da execução penal, indicando ao Juízo reclamado que se abstenha de novas decisões neste sentido” (pág. 17 da petição inicial).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de parcial procedência da reclamação.
    Em que pese estar fundamentada a requisição do exame criminológico, especificamente o teste de Rorschach, consta nos autos informação prestada no sentido de que a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo “não dispõe de psicólogos nos quadros das Unidade Prsionais para aplicação do referido teste psicológico” (pág. 7 do documento eletrônico 3).
    Assim, a falta de recursos estatais não pode obstar a análise de um direito pleiteado pela defesa do reclamante.
    Isso posto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar ao Juiz da Execução que analise, em prazo razoável, o pedido de progressão de regime do cumprimento da pena imposta ao reclamante, independentemente da realização do teste de Rorschach.
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator